Tribunal: TJSP
Processo: 0005406-08.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de reforma da decisão que homologou cálculo de penas - Pedido para que a pena referente ao tráfico de drogas privilegiado não seja considerada como crime hediondo - IMPOSSIBILIDADE – A hediondez do crime de tráfico não está afastada pelo fato de se tratar de tráfico privilegiado – A gravidade e o alcance que o tráfico de drogas possui, mesmo em sua forma

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de reforma da decisão que homologou cálculo de penas - Pedido para que a pena referente ao tráfico de drogas privilegiado não seja considerada como crime hediondo - IMPOSSIBILIDADE – A hediondez do crime de tráfico não está afastada pelo fato de se tratar de tráfico privilegiado – A gravidade e o alcance que o tráfico de drogas possui, mesmo em sua forma privilegiada, é demasiadamente grande, não havendo como considera-lo como crime comum – Exigência de 2/3 da pena, para livramento condicional é legal - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005406-08.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante CAIO
CÉSAR ROSSI DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005406-08.2019.8.26.0496 -Voto no 40.699
2
VOTO No: 40.699
AGRV.No: 0005406-08.2019.8.26.0496 - digital
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR 6 6a RAJ
AGTE. : CAIO CÉSAR ROSSI DA SILVA
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. JOSÉ ROBERTO BERNARDI LIBERAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO Pedido de reforma da decisão que
homologou cálculo de penas - Pedido para que a pena referente ao
tráfico de drogas privilegiado não seja considerada como crime
hediondo - IMPOSSIBILIDADE A hediondez do crime de
tráfico não está afastada pelo fato de se tratar de tráfico
privilegiado A gravidade e o alcance que o tráfico de drogas
possui, mesmo em sua forma privilegiada, é demasiadamente
grande, não havendo como considera-lo como crime comum
Exigência de 2/3 da pena, para livramento condicional é legal -
Recurso não provido.
Em agravo de execução pretende CAIO CÉSAR
ROSSI DA SILVA que seja reformada a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR 6
6a RAJ
RIBEIRÃO
PRETO, que reconheceu o réu como reincidente específico e
homologou o cálculo de pena elaborado (fls. 22/26).
Alega o agravante não ser reincidente por
crime equiparado a crime hediondo, pois em sua condenação
anterior por tráfico de drogas houve a aplicação em seu favor
do artigo 33, §4o da Lei 11.343/06. Afirma que o legislador
excluiu a hipótese do tráfico privilegiado da vedação do
livramento condicional.
Apresentada a contraminuta do agravo a fls.
30/39. Mantida a decisão agravada (fls. 40).
O parecer do Procurador de Justiça é pelo não
provimento do agravo em execução (fls. 48/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005406-08.2019.8.26.0496 -Voto no 40.699
3
É O RELATÓRIO.
CAIO CÉSAR ROSSI DA SILVA foi condenado à pena
de 5 anos e 10 meses de reclusão, bem como ao pagamento de
583 dias/multa, pela prática do art. 33, ”caput” da Lei n.
11.343/2006, regime inicial fechado, sem substituição da
pena.
A acusação recorreu, e o apelo ministerial foi
provido para majorar a condenação fixada em Primeira
Instância para 6 anos, 9 meses e 20 dias, mais o pagamento de
680 dias/multa. No entanto, houve a concessão de habeas
corpus, na qual manteve-se a condenação fixada na sentença de
origem (pena de 5 anos e 10 meses reclusão, bem como ao
pagamento de 583 dias/multa).

Em 10/06/2019, o Juiz de Direito do DEECRIM UR
6 RIBEIRÃO PRETO homologou o cálculo de penas, considerando
que o réu é reincidente no cometimento do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes, pois o “tráfico privilegiado” não
constitui outro tipo penal, não podendo ser agraciado com o
livramento condicional, em face da vedação inserta no art.
83, V, parte final, do Código Penal. (fls. 21/26)
Pois bem.
Embora
o
agravante
tenha
sido
condenado
anteriormente por tráfico de drogas na forma privilegiada,
o entendimento deste relator é de que, com relação ao delito
de tráfico de drogas, a gravidade do delito não está
afastada, não se afastando, por consequência, a sua
hediondez, tendo em vista que a atitude do sentenciado atinge
a sociedade da mesma maneira que um traficante contumaz.
O usuário que adquire droga não faz distinção
entre o pequeno e o grande traficante, o novato ou o
veterano. O objeto de consumo dele é a droga e é a venda
dela, seja lá por quem for, que devasta as famílias e a vida
de
tantas
pessoas,
notadamente,
jovens,
arruinando
a
sociedade em que vivemos.
Ou seja, a qualidade de hediondez que o
tráfico carrega não é aliviada com a redução da pena, que só
ocorre, por conta da primariedade do traficante.
Sendo assim, a exigência de 2/3 da pena, para
livramento condicional, é legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005406-08.2019.8.26.0496 -Voto no 40.699
4
Desse modo, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator